Tribunal: TJES
Processo: 5002128-81.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002128-81.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: TANIA REGINA DAZZI
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO
CONSUMIDOR.
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
DEMONSTRATIVO DE DÉBITO REGULAR
.
RECURSO PROVIDO
.

1)
Na recuperação de consumo decorrente da constatação do procedimento irregular na medição, a cobrança deve ter por base os 03 (três) maiores valores de consumo ocorridos em até 12 (doze) ciclos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade, conforme inteligência do inciso III do art. 130 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

2
)

Deve ser julgado improcedente a pretensão de anulação do demonstrativo de débito na hipótese em que comprovado o seu cancelamento administrativo após a interposição de recurso por parte da consumidora.

3
)
Recurso provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
A controvérsia instaurada na demanda disse respeito à regularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3402791, que apurou fraude no medidor da consumidora, embasando a cobrança de recuperação de débito.

A sentença impugnada julgou improcedente a pretensão declaratória de nulidade do procedimento adotado pela concessionária recorrente para apuração do consumo não faturado na unidade residencial, porquanto em consonância com a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

É de se conferir:

“No caso em testilha, com base nos documentos carreados aos autos, observo que a concessionária ré realizou o procedimento de avaliação técnica do medidor na presença de um responsável da autora, tendo esta, inclusive, assinado o termo de inspeção objeto da presente demanda (ID 7463658 / 9669339).”

“Lado outro, constato ainda que a autora foi notificada no ato, através de sua representante, quanto à data, local e horário em que ocorreria a avaliação técnica do medidor com 10 (dez) dias de antecedência, cumprindo, portanto, com os procedimentos previstos na legislação de regência (art. 129 da Resolução ANEEL nº 414), pelo que declaro a licitude destes.”

A matéria devolvida no apelo não se refere a essa questão propriamente dita,
senão
à
recuperação d
e consumo
decorrente da constatação d
o
procedimento irregular na medição
.

No caso em exame, concluiu o magistrado sentenciante que o demonstrativo de débito apontado no id 7463676, no valor de R$ 10.157,13, não atendeu ao comando do inciso III do art. 130 da sobredita Resolução da ANEEL. Todavia, por outro lado, considerou escorreito o demonstrativo assentado no id 7463680, no valor de R$ 1.431,26.

Colhe-se do julgamento de primeira instância:

“[...] observados os procedimentos legais para a avaliação técnica, e tendo o medidor reprovado na inspeção-geral e no ensaio de exatidão, conforme documento de origem ao ID 9669336, passo à análise da licitude das cobranças efetuadas pela ré, através dos demonstrativos de cálculos de consumo irregular, carreados aos autos.

Nos termos do art. 130, III, da Resolução supramencionada, a cobrança a título de consumo irregular deve ter por base os 03 (três) maiores valores de consumo ocorridos em até 12 (doze) ciclos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade.

Dessa forma, sou por declarar a ilicitude da cobrança efetuada através do demonstrativo de origem ao ID 7463676, vez que os valores usados como base de cálculo correspondem aos consumos dos meses de janeiro, março e abril do ano de 2013, sendo que o período de irregularidade em questão teve sua data inicial no dia de 15/04/2016.

Lado outro, quanto à cobrança objeto do demonstrativo de origem ao documento de ID 7463680, tenho por declarar sua licitude, vez que a média dos três maiores consumos usadas como referências, foram as dos meses de janeiro, fevereiro e março do ano de 2018, sendo que o referido período de cobrança teve seu início no dia de 06/04/2018.

Nessa ordem de considerações, percebo que razão assiste parcialmente à autora, sendo indevidos os valores cobrados pela concessionária ré a título do demonstrativo de ID 7463676.
”

Nada obstante,
a apelante
logrou comprovar
que
o
primeiro
demonstrativo de débit
o (
id 7463676
)

foi cancelado administrativamente, após a interposição de recurso por parte da consumidora apelad
a,
e substituído
pelo
segundo
, no valor de R$ 1.431,26 (id 7463680).

Nesse cenário, a reforma da sentença, com a improcedência integral da pretensão autoral, é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
recurso e
a ele

dou
provimento
para julgar improcedente a pretensão autoral
.

Inverto os ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade, porém, deverá permanecer suspensa, diante da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.